Tribunal: TJBA
Processo: 8021044-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021044-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE REYNALDO OLIVEIRA BITTENCOURT

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

AGRAVADO: YACHT CLUBE DA BAHIA

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o embargante em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, autorizando o acesso ao clube das filhas do sócio.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de contradição no tocante ao acesso ao clube das filhas do embargado, maiores de 25 (vinte e cinto) anos e casadas.

III.

Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são o recurso cabível em caso de omissão, contradição, obscuridade e erro material em decisão judicial.

4.

Ocorre contradição quando se verifica incongruência entre os fundamentos da decisão, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva da decisão e o resultado do julgamento.

5.

No caso dos autos, o agravo de instrumento apresentou 2 (duas) situações distintas, que foram assim enfrentadas no acórdão. O embargante confunde tais fundamentações, intentando rediscutir a matéria já decidida.

6.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do que já foi julgado.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021044-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOSE REYNALDO OLIVEIRA BITTENCOURT
e como apelada
YACHT CLUBE DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.